Tribunal: TJDFT
Processo: 0750213-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750213-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON VALADAO DE SOUZA AGRAVADO: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA, JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPACOES LTDA, SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Welington Valadão de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 165375864 do processo n. 0706497-25.2021.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo agravante contra Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda. e, após desconsideração da personalidade jurídica, contra Joel Santos Neves Filho; OSM Participações Ltda e Santos Neves Imóveis Ltda., acolheu impugnação à penhora de bem imóvel. Preparo recolhido (IDs 53766132 e 53766134). Em decisão proferida por esta Relatoria (ID 53859348), o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. Intimados (ID 53993189), os agravados apresentaram contraminuta (ID 54468504), na qual pugnam pelo desprovimento do recurso. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada no ID 53809854, referente a diversos recursos de relatoria da Desa. Leila Arlanch, que não mais compõe esta d. 7a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. Na mesma linha, o art. 81, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê que “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em complemento, o §1o do mesmo artigo dispõe que “O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. A certidão de ID 53809854 aponta a existência de dois processos associados aos autos de origem [processo n. 0713952-46.2018.8.07.0020 (ação de conhecimento) e processo n. 0712450-33.2022.8.07.0020 (incidente de desconsideração da personalidade jurídica)] e indica como possíveis prevenções diversos recursos de relatoria da Desa. Leila Arlanch, que não mais compõe esta d. 7a Turma Cível. Dentre os recursos listados, está o agravo de instrumento n. 0714077-98.2023.8.07.0000, interposto no dia 14/4/2023, inicialmente distribuído à Desa. Leila Arlanch e, posteriormente, redistribuído ao Des. Getúlio de Moraes Oliveira em razão de a Desa. Leila Arlanch não mais compor a d. 7a Turma Cível. Nesse contexto, em observância às regras de prevenção acima expostas, tem-se que o recurso deve ser redistribuído ao Relator do agravo de instrumento n. 0714077-98.2023.8.07.0000, distribuído no dia 14/4/2023, em data anterior à interposição deste agravo de instrumento n. 0750213-94.2023.8.07.0000, realizada em 23/11/2023. 3. Com esses fundamentos, nos termos do art. 930, parágrafo único do CPC e do art. art. 81, § 1o, do RITJDFT, determino redistribuição deste recurso ao relator prevendo, Des. Getúlio de Moraes Oliveira. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora